Tribunal: STF
Processo: ARE 1491994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC.



    TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.



    PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.



    INCLUSÃO, PELA LEI ESTADUAL N. 17.878/19, DA ALÍNEA “N” NO INC. III DO ART. 19 DA LEI N. 10.297/96, REDUZINDO A ALÍQUOTA DE 17% (DEZESSETE POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) NAS OPERAÇÕES INTERNAS ENVOLVENDO “ MERCADORIAS DESTINADAS A CONTRIBUINTE DO ICMS”.



    OBJETIVADO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CREDITAMENTO DA DIFERENÇA DO ICMS A SER PAGO NA REVENDA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DE INDÚSTRIAS, DISTRIBUIDORES, ATACADISTAS E CENTRAIS DE COMPRAS.



    VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA.



    JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AGRAVANTE.



    INSURGÊNCIA DE JAS-SUPERMERCADO EIRELI.



    PROEMIAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AVENTADA POR ESTADO DE SANTA CATARINA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.



    CONJECTURA FRÍVOLA. PROPOSIÇÃO FRUSTRADA.



    MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ACARRETAR O NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. MOTIVOS DA REFORMA DEVIDAMENTE EXPOSTOS.



    DENUNCIADA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.



    ELOCUÇÃO INCONGRUENTE. ESCOPO ABDUZIDO.



    SENTENÇA E DECISÃO UNIPESSOAL AFINADAS COM OS LIMITES DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR.



    PRETEXTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.



    ANSEIO DESAFORTUNADO.



    DIREITO DE CRÉDITO QUE EXISTE APENAS EM RELAÇÃO AOS VALORES PAGOS NA FASE ANTERIOR DA COMERCIALIZAÇÃO.



    AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO SUPERIOR AO INCIDENTE NA OPERAÇÃO PRECEDENTE.



    PROLOGAIS.



    “‘O ICMS é não cumulativo e daí vem o direito de crédito. Mas esse creditamento deve se dar com base na realidade, aquilo que efetivamente foi exigido na operação precedente’ (Des. Hélio do Valle Pereira)” (TJSC, Apelação n. 0301583-09.2018.8.24.0054, rel. Des. Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 02/02/2023).



    APONTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    ASSERÇÃO IMPROFÍCUA. VINDICAÇÃO MALOGRADA.



    VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE ATUAR NA CONDIÇÃO ANÔMALA DE LEGISLATIVO POSITIVO, ESTENDENDO OS LIMITES DA NORMA LEGAL.



    PRECEDENTES.



    “A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingirse ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo” (STJ, RMS n. 67.443/ES, rela. Mina Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. em 15/03/2022).



    DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, inciso II; 152; e 155, inciso II, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente